Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729800-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES BEZERRA AGRAVADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO ALVES BEZERRA (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, Processo no 0728783-20.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de GBOEX-GREMIO BENEFICENTE e de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (réus), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor (ID 39061917). Em suas razões recursais (ID 39060904), o agravante alega que é aposentado e que se associou, em 1.3.1968, ao Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército – GBOEX. Indica que, após completar 70 anos de idade, foram realizados reajustes abusivos. Defende ser absurda a cobrança de um valor mensal de R$2.440,49 e que os valores até então pagos já ultrapassam o montante da apólice. Menciona que, em 2009, quando já contava 71 anos de idade, lhe foi imposta assinatura de alteração contratual, com previsão de reajustes abusivos. Destaca que deve ser declarada a ilegalidade do aumento da mensalidade, principalmente por ocasião da mudança da faixa etária. Faz menção à disciplina normativa prevista no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que as agravadas devem ser compelidas a retirar os reajustes vinculados à idade e ao risco de vida, inclusive de modo retroativo, desde 2009. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que as agravadas promovam a retirada dos reajustes relativos aos fatores idade e risco de vida, desde 2009. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 39060905 e 39060906). Relatados brevemente, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se, da leitura do caderno processual, que o agravante pretende a revisão de contrato de pecúlio, firmado há longos anos, sob o fundamento principal de que o reajuste iniciado no ano de 2009 é abusivo, seja pelo índice aplicável, seja pelo fato de que foi assinado em momento de vulnerabilidade. No entanto, não se pode olvidar que a hipótese envolve contrato de risco e que o instrumento de ID 133370212, dos autos originários, apresenta expressa previsão do índice aplicável (IGPM) a partir do ano de 2009, além do que nele consta que, à época, o agravante estava em boas condições de saúde. Sobre a natureza do contrato de pecúlio, confira-se o seguinte julgado desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DESNECESSÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CONJUGADO COM PECÚLIO. MA-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSERÇÃO ILEGAL DO CONTRATO DE RISCO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE RISCO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APÓS O CANCELAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 2. Não há que se falar em nulidade se não restou demonstrada a presença de vícios ou informação inadequada na celebração do contrato de pecúlio, firmado juntamente com o plano de previdência privada, mormente se verificado que os termos da proposta de adesão são claros e inequívocos, nomeando de forma isolada cada contratação e destacando, de forma distinta, as respectivas especificações das coberturas. 3. A mera alegação de desconhecimento quanto à forma de progressão das parcelas do seguro de risco não prospera quando há previsão contratual acerca do tema, não configurando ilegalidade, nessa modalidade de contratação, o aumento da mensalidade paga em razão da faixa etária do segurado, haja vista o correlato aumento do risco. 4. Não se pode olvidar de que ao contratante cabe o cuidado de examinar o teor das regras gerais da contratação, não podendo imiscuir-se de responsabilidade quanto à ciência de seus termos, mormente se tais informações estavam a sua disposição. 5. Não caracterizados os alegados ilícitos na celebração e execução do contrato de pecúlio, não é cabível compensação por danos morais. 6. Conquanto inexistente ilegalidade, a contratante pode requerer a resilição do contrato de pecúlio, não sendo, porém, cabível a devolução dos pagamentos realizados antes da manifestação da vontade de resilição do contrato, na medida em que a seguradora correu o risco durante a vigência do pacto, característica própria dos contratos futuros e aleatórios. 7. Constatado erro injustificável por parte da instituição financeira, haja vista ter desconsiderado o pedido de cancelamento do contrato de pecúlio formalmente realizado pela contratante, prosseguindo com os descontos das mensalidades em sua conta bancária, impõe-se a restituição em dobro do indébito, a partir da manifestação de vontade da contratante. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida. (Acórdão 1158822, 07364252020178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 23/3/2019 – g.n.) Daí é que não se visualiza, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Noutro aspecto, considerando-se que a previsão do reajuste contestada ocorreu há considerável lapso temporal, não se visualiza, na hipótese, periculum in mora que se sobressaia à necessidade de se permitir o exercício do contraditório em grau recursal. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão combatida, até posterior julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator